Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-62.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714869-62.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DARCI BATISTA FERREIRA D E S P A C H O Intime-se o exequente se para manifestar sobre a certidão contida no documento de Id no 29964160 . Brasília, DF, em 03 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator